Tribunal: TJES
Processo: 5006154-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006154-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE SIMMER

AGRAVADO: JORGE SEVERO SIMMER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO. PREFERÊNCIA LEGAL DO HERDEIRO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Henrique Simmer contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário n.º 5005749-65.2025.8.08.0024, que indeferiu o pedido de sua nomeação como inventariante e determinou o sobrestamento do feito até a conclusão da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pelo falecido Jorge Severo Simmer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da pendência de apreciação judicial do testamento público deixado pelo autor da herança, é admissível a nomeação de inventariante para garantir a administração e a preservação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 617, II, do Código de Processo Civil estabelece que o herdeiro que se encontrar na posse e administração do espólio tem preferência para o exercício do cargo de inventariante, quando inexistente cônjuge ou companheiro sobrevivente habilitado.

A pendência de validação judicial do testamento não impede a prática de atos iniciais do inventário, como a nomeação do inventariante, medida essencial à administração do espólio e à adoção de providências urgentes, como conservação de bens e cumprimento de obrigações fiscais.

A nomeação de inventariante possui natureza precária e não interfere na partilha de bens, tampouco impede a observância das disposições testamentárias futuras, configurando providência meramente administrativa.

A ausência de inventariante acarreta riscos concretos à integridade e conservação do patrimônio do falecido, razão pela qual se impõe o deferimento do pedido, especialmente diante da legitimidade e da preferência legal do agravante, que é o único herdeiro necessário.

Precedentes judiciais admitem a nomeação de inventariante mesmo durante o trâmite da ação de cumprimento de testamento, desde que ausentes obstáculos à legitimidade do requerente e que haja necessidade de preservação do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de apreciação judicial de testamento não impede a nomeação de inventariante, medida necessária para assegurar a gestão e conservação do espólio.

O herdeiro necessário possui preferência legal para exercer a inventariança quando inexistente disposição testamentária em sentido diverso ou cônjuge sobrevivente habilitado.

A nomeação do inventariante antes da conclusão do processo de validação do testamento constitui medida cautelar e administrativa, que visa à proteção patrimonial do espólio e não compromete a eficácia das disposições de última vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, II; 619; 735, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI n. 0703692-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 02.05.2024; TJPR, AI n. 0050273-59.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006154-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ HENRIQUE SIMMER

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JORGE SEVERO SIMMER

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE SIMMER
contra a decisão (Id. 66016174) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que, nos autos da
ação de inventário
n.º 5005749-65.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de sua nomeação como inventariante e determinou o sobrestamento do feito, sob o fundamento de ser necessária a prévia conclusão da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público deixado pelo
de cujus
, Jorge Severo Simmer.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, por ser o único filho e herdeiro necessário do falecido, possui preferência legal para o exercício do encargo, conforme o art. 617, II, do CPC.

Argumenta que a ausência de um inventariante compromete a preservação e a administração do patrimônio do espólio, que não pode permanecer sem um representante durante o trâmite do procedimento de validação do testamento.

Pois bem.

A questão controvertida consiste em aferir se, mesmo diante da necessidade de suspensão do inventário para a prévia análise das disposições de última vontade, é possível e recomendável a nomeação de inventariante para a administração do espólio.

A meu ver, a decisão agravada merece reforma.

O ordenamento processual civil, ao disciplinar o inventário, estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do inventariante, conferindo ao herdeiro que se achar na posse e administração do espólio a primazia para o exercício do encargo, caso não haja cônjuge ou companheiro sobrevivente em condições de ser nomeado (art. 617, II, do CPC).

No caso concreto, o agravante logrou demonstrar ser o único herdeiro necessário do falecido Jorge Severo Simmer, o que lhe confere, nos termos do dispositivo legal mencionado, preferência para o exercício da inventariança, notadamente porque o testamento deixado pelo
de cujus
não nomeou expressamente inventariante, nem conferiu tal atribuição à testamenteira indicada.

Ademais, inexiste qualquer controvérsia sobre sua legitimidade sucessória, conforme se extrai da certidão de óbito e da narrativa fática constante dos autos.

Assim, mesmo diante da correta determinação de suspensão do inventário por pendência de cumprimento do testamento (art. 735, § 2º, CPC), afigura-se viável e necessária a nomeação de inventariante.

O espólio, que compreende a universalidade de bens, direitos e obrigações deixada pelo falecido, não pode ficar desprovido de gestão e representação legal até que a partilha seja ultimada.

Em outras palavras, o cumprimento judicial do testamento não inviabiliza o prosseguimento inicial do inventário até a nomeação do inventariante, sendo tal providência indispensável à administração legal do acervo, à prática de atos conservatórios e ao atendimento de obrigações tributárias, fiscais e patrimoniais urgentes.

Deixar o patrimônio sem um administrador legalmente constituído implica risco concreto à sua conservação, podendo acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

A nomeação, por outro lado, é medida meramente administrativa e cautelar, que não transfere propriedade nem autoriza, por si só, atos de disposição patrimonial, os quais dependem de autorização judicial (art. 619, CPC), não havendo, portanto, perigo de irreversibilidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes que bem se amoldam à hipótese:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO TESTAMENTO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
A existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público pode ensejar a suspensão da tramitação da ação de inventário
, em especial quando foi apresentada ação anulatória do testamento público. 2.1. No entanto, no caso dos autos o juízo entendeu que a apresentação das primeiras declarações poderia apresentar benefícios ao espólio para fins de delimitação do acervo hereditário e conservação. 3. A apresentação das primeiras declarações serve para delimitar os bens do espólio e dos herdeiros, inclusive os legatários, que serão obrigatoriamente citados nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil. 3.1. Outrossim,
conforme previsto expressamente no inciso II do artigo 618 c/c inciso IV do artigo 619, ambos do Código de Processo Civil, ao inventariante compete administrar o espólio, sendo que as despesas necessárias à conservação dos bens do espólio dependem de autorização do juiz
.

(TJ-DF 0703692-57.2024.8.07.0000 1857112, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. SALDOS BANCÁRIOS. AUTOR DA HERANÇA. DATA DO ÓBITO. ADMISSIBILIDADE. IMÓVEIS. INDISPONIBILIDADE. CNIB. DESCABIMENTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. VIÚVA. ORDEM LEGAL. ART. 617 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. TESTAMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3.
Inexistindo elementos suficientes a demonstrar qualquer conduta reprovável da viúva,
não se justifica a mitigação da ordem de nomeação de inventariante
(art. 617 do CPC). 4.
É razoável que se suspenda o trâmite do inventário até a verificação do cumprimento dos requisitos legais do testamento
(arts. 735 e seguintes do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 0050273-59.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator. Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 23/10/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e determinar a nomeação do agravante,
JOSÉ HENRIQUE SIMMER
, como inventariante do espólio de Jorge Severo Simmer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)